Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709811-77.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA NASCIMENTO BORGES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Célia Nascimento Borges contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que rejeitou seu o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A apelante propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência contra o Distrito Federal para fornecimento do medicamento hialuronato de sódio (Osteonil Plus 40mg/2ml) na forma indicada pela prescrição médica. Narrou que possui diagnóstico de osteoartrite da articulação temporomandibular com piora no quadro, dor, hemorragias, infecções, parestesias, limitação da abertura bucal, maloclusão e defeitos estéticos. Informou que tratou sua condição clínica com lavagem com soro fisiológico e corticoide, mas esse tratamento não apresentou eficácia terapêutica suficiente. Alegou que os especialistas em cirurgia bucomaxilofacial que a acompanham prescreveram tratamento com aplicação de hialuronato de sódio (Osteonil Plus 40mg/2ml) na articulação temporomandibular. Argumentou que o tratamento em referência foi realizado em novembro de 2023 e apresentou efeitos positivos, como o alívio da dor. Afirmou que a medicação deveria ser reaplicada após seis (6) meses, em maio de 2024, o que não foi feito devido ao alto custo. Assegurou que essa situação provoca graves prejuízos para a sua saúde. Teceu considerações sobre o direito à assistência farmacêutica fornecida pelo poder público. Sustentou a presença os requisitos do Tema Repetitivo no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu o fornecimento do medicamento liminarmente e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pediu a confirmação da tutela e acolhimento do pedido (id 75520879). A tutela de urgência foi indeferida e o benefício da gratuidade da justiça foi concedido (id 75520887). Foi interposto agravo de instrumento contra a decisão distribuído à minha Relatoria, oportunidade em que deferi a tutela de urgência (id 75520894). O apelado contestou a demanda. Defendeu, em síntese, que os requisitos do Tema Repetitivo no 106 do Superior Tribunal de Justiça não foram demonstrados (id 75520903). Réplica (id 75521462). O Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) apresentou parecer desfavorável em duas oportunidades (id 75521463 e 75521480). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela rejeição do pedido (id 75521485). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido diante das teses firmadas nos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal e parecer desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT). Revogou a tutela de urgência deferida em grau recursal. A apelante foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais). Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 75521555). A apelante pede a reforma da sentença e concessão de antecipação de tutela recursal. Reitera os fundamentos apresentados em sua petição inicial. Acrescenta que os requisitos dos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal foram demonstrados (id 75521557). Sem preparo em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões (id 75521559). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 76095922). É o relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil).[1] É prematuro afirmar que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da apelante. Ela não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. O entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema da saúde evoluiu ao longo dos anos, especialmente em relação ao dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Há a tendência de evitar-se as distorções provocadas por intervenções pontuais do Poder Judiciário no Sistema Público de Saúde (SUS) em razão de seu caráter de universalidade. O Tema de Repercussão Geral no 1.234 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública do Sistema Único de Saúde (SUS).[2] O ônus de demonstrar, com fundamento na medicina baseada em evidências, a segurança e a eficácia do medicamento não incorporado, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é do autor da ação. A simples alegação de necessidade do medicamento não basta, mesmo que acompanhada de relatório médico, conforme decisão proferida no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada no 175. É necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.[3] O Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal, em complementação ao Tema de Repercussão Geral no 1.234, estabeleceu que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. A concessão judicial de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), é possível apenas excepcionalmente.[4] A concessão excepcional está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: 1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; 2) ilegalidade do ato de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; 3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado com descrição do tratamento realizado; e 6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. O caso concreto não preenche, aparentemente, a integralidade dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. A impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, assim como a imprescindibilidade clínica do tratamento, são questões que devem ser avaliadas mais profundamente. A nota técnica produzida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) foi desfavorável diante da existência de alternativas padronizadas para o tratamento e da existência de evidências científicas de baixa qualidade (id 75521463). A questão exige uma complexa avaliação de mérito, incompatível com o regime da tutela provisória. Registro, a respeito do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que ele resta prejudicado diante da ausência de probabilidade do direito. Ainda assim, destaco que o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) entendeu que o caso analisado não se classifica como uma urgência ou emergência médica (id 75521463). Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Após a preclusão, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BUENO, Cassio S. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1. 13. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. p. 397. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553624665/. Acesso em: 29.1.2025; JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil, v. 1. 65. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 599. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649389/. Acesso em: 30.1.2025. [2] STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.9.2024. [3] STF, STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.4.2010. [4] STF, RE 566.471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (designado para o acórdão), Tribunal Pleno, j. 26.9.2024